Tribunal: TJES
Processo: 5002608-52.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2022-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002608-52.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIAO DE LOJAS LEADER S.A e outros
AGRAVADO: NOVA CIDADE SHOPPING CENTERS S/A
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal / 031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento nº
5002608-52.2021.8.08.0000

Recorrentes:
União de Lojas Leader S.A. e Leader.com.br S.A.

Recorrida:
Nova Cidade Shopping Centers S.A.

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

relatório

UNIÃO DE LOJAS LEADER S.A. e LEADER.COM.BR S.A.
interpuseram
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo,
em face da
DECISÃO
(
ID
1276726
, págs. 0
1/03
)
proferida pelo
JUÍZO DA 9ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA-ES
, nos autos da
AÇÃO DE DESPEJO c/c COBRANÇA DE DÉBITOS (Processo nº
0008343-79.2021.8.08.0024)
, ajuizada por
NOVA CIDADE SHOPPING CENTERS S.A.
em desfavor das Recorrentes, Locatária e Fiadora, respectivamente, cujo
decisum
deferiu a antecipação dos efeitos da tutela, determinando a expedição de Mandado de Citação e Despejo para desocupação voluntária da Loja nº A12 do Shopping Vitória, localizado na Avenida Américo Buaiz, nº 200, Enseada do Suá, Vitória/ES, em 15 dias
, sob pena de desocupação compulsória.

Em suas razões,
asseveram as Recorrentes que, em 04.03.2020, a
LEADER
, em conjunto com as demais empresas que formam o grupo econômico, ajuizou pedido de Recuperação Judicial, autuado sob o nº 0047010-37.2020.8.19.0001, distribuído para a 3ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Rio de Janeiro, cujo processamento foi deferido em 05.03.2020.

Sustentam que, apesar do enorme estrangulamento financeiro que enfrentavam, não esperavam que, menos de 01 (um) mês após o processamento do seu pedido de Recuperação Judicial, uma nova crise devastadora abalaria ainda mais as suas finanças, com o advento da pandemia do vírus da Covid-19, e que, apesar disso, a
LEADER
manteve-se adimplente com os vencimentos dos aluguéis durante o ano de 2020.

Aduzem que o despejo da
LEADER
foi deferido pelo Juízo
a quo
, não obstante:
(I)
não tenha restado comprovada a incidência das hipóteses do artigo 300 do Código de Processo Civil,
(II)
não haverem sido alegadas as hipóteses do artigo 59, § 1º, da Lei do Inquilinato, e
(III)
sem que tenha sido exigida a prestação de caução de três aluguéis prevista no artigo 59, § 1º da Lei do Inquilinato ou do artigo 300, § 1º, do Código de Processo Civil.

Afirmam que
“(...) os argumentos de “morosidade” do Judiciário e de suposto inadimplemento das Agravantes quanto aos meses de aluguéis que estariam em aberto são absolutamente insuficientes face (i) ao enorme dano causado à
LEADER
, que, como já referido, encontra-se em regime de Recuperação Judicial e (ii) precisa do faturamento da loja em questão para ajudá-la a sobreviver e a manter minimamente o seu desempenho financeiro e os seus postos de trabalho”.

Acrescentam
que parte do crédito que a Recorrida está cobrando é crédito concursal, a ser recebido na forma do Plano de Recuperação Judicial. Isso porque, parte do crédito pleiteado seria referente a aluguel vencido em 02.03.2020, antes, portanto, da Recuperação Judicial da
LEADER
, levada a efeito em 05.03.2020.

Desta forma, requerem o
deferimento do efeito suspensivo ao Recurso, ao argumento de que o perigo de dano seria inegável, pois o Juízo
a quo
já teria ordenado o despejo da
LEADER
.

Por fim, pugnam pelo provimento do
Recurso, para que seja reformada a Decisão agravada, suspendendo-se a ordem de despejo.

Decisão (ID 1303044) proferida por esta Relatoria, que indeferiu
o pedido de efeito suspensivo, determinando a intimação d
a Recorrida
para formalizar Contraminuta ao Agravo de Instrumento.

Devidamente intimada, a Recorrida apresentou Contraminuta no ID 1363498.

É o Relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

Vitória-ES, 29 de janeiro de 2022.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

Eminentes Pares, após analisar atentamente o voto proferido pelo Nobre Relator, Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, alcancei conclusão diversa, de modo que
inauguro divergência
. Explico.

UNIÃO DE LOJAS LEADER S.A. e LEADER.COM.BR S.A.

interpuseram agravo de instrumento
,
com vistas à impugnação da decisão
(ID 1276726), que, em sede de ação de despejo c/c cobrança de débitos

(
autos
nº

0008343-79.2021.8.08.0024)
, ajuizada por
NOVA CIDADE SHOPPING CENTERS S.A.,
locatária e fiadora, respectivamente, cujo “
decisum”
deferiu a antecipação dos efeitos da tutela, determinando a expedição de mandado de citação e despejo para desocupação voluntária da Loja nº A12 do Shopping Vitória, localizada na Avenida Américo Buaiz, nº 200, Enseada do Suá, Vitória/ES, em 15 dias, sob pena de desocupação compulsória. Entendeu o juízo “a quo” que o rol do art. 59, §1º, da Lei n.º 8.245/1991 não é taxativo, e aplicou o art. 300, do CPC, para a concessão da tutela antecipada de urgência pretendida. Considerou que
ao juiz é possível aplicar a norma insculpida no art. 300 do C
PC
para a concessão da antecipação de tutela em ação de despejo, sendo irrelevante a existência de garantia contratual ou a caução de 3 (três) meses de aluguel a que se refere o artigo 59, § 1º, IX, da Lei nº 8.245/1991, para o deferimento de pleito liminar de despejo, quando evidenciada a insuficiência de recursos financeiros da parte autora ou quando o período de atraso ultrapassa, em muito, o valor equivalente a 03 (três) meses de aluguel, sendo que na espécie a dívida locatícia corresponde a quase 07 (sete) vezes o valor do aluguel mensal mínimo fixado no contrato
.

O Eminente Relator adotou a mesma posição do Julgador atuante em primeira instância, de modo que conheceu do agravo de instrumento e negou-lhe provimento, para manter o decisório. Entendeu que
não merece reforma a
d
ecisão combatida, que aplicou a norma insculpida no art. 300, do CPC, para a concessão da antecipação de tutela em ação de despejo. Considerou
, ainda, ser irrelevante a existência de garantia contratual ou a caução de 3 (três) meses de aluguel a que se refere o artigo 59, § 1º, IX, da Lei nº 8.245/1991, para o deferimento de pleito liminar de despejo, tendo em vista que dívida locatícia, “
in casu”,
corresponde a quase 07 (sete) vezes o valor do aluguel mensal mínimo fixado no contrato.

Com todo respeito ao Colega, acerca desse tema tenho entendimento diverso, consoante passo a demonstrar.

Cinge-se a controvérsia nesta fase processual em se aferir o acertamento à decisão que deferiu o pedido liminar requerido pelo Shopping agravado, nos termos do art. 300, do CPC.

Com efeito, a Lei de Locação (Lei nº 8.245/1991), em seu artigo 59, §1º, e respectivos incisos, assim preconiza:

“Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.

§1º.
Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo
:

I - o descumprimento do mútuo acordo (art. 9º, inciso I), celebrado por escrito e assinado pelas partes e por duas testemunhas, no qual tenha sido ajustado o prazo mínimo de seis meses para desocupação, contado da assinatura do instrumento;

II - o disposto no inciso II do art. 47, havendo prova escrita da rescisão do contrato de trabalho ou sendo ela demonstrada em audiência prévia;

III - o término do prazo da locação para temporada, tendo sido proposta a ação de despejo em até trinta dias após o vencimento do contrato;

IV - a morte do locatário sem deixar sucessor legítimo na locação, de acordo com o referido no inciso I do art. 11, permanecendo no imóvel pessoas não autorizadas por lei;

V - a permanência do sublocatário no imóvel, extinta a locação, celebrada com o locatário;

VI - o disposto no inciso IV do art. 9o, havendo a necessidade de se produzir reparações urgentes no imóvel, determinadas pelo poder público, que não possam ser normalmente executadas com a permanência do locatário, ou, podendo, ele se recuse a consenti-las;

VII - o término do prazo notificatório previsto no parágrafo único do art. 40, sem apresentação de nova garantia apta a manter a segurança inaugural do contrato;

VIII - o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada;

IX - a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato
desprovido
de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo
”.

Nesse aspecto, considerando que a medida liminar para desocupação de imóvel equivale à antecipação dos efeitos da tutela, tendo, por isso, cunho satisfativo, entendo que, em razão da previsão de uma medida específica para o caso de locação, a norma do procedimento especial possui precedência (preferência), de sorte que a disposição do art. 300, do CPC, teria apenas lugar subsidiariamente. Via de consequência,
tenho que a discussão dos autos deve se concentrar nas peculiaridades da Lei de Locação
.

Assim, para o deferimento da liminar de despejo, com base no art. 59, §1º, IX, da Lei n.º 8.245/1991, é imprescindível a comprovação de três requisitos básicos, quais sejam:
(i)
a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento;
(ii)
estar o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no artigo 37 do mesmo diploma legal, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo; e, por fim,

(iii)

o oferecimento de caução no valor correspondente a 03 (três) meses de aluguel.

Compulsando detidamente o caderno processual, resta incontroverso o fato de que as partes agravantes encontram-se inadimplentes.

No esteio, em relação ao primeiro requisito constante do art. 59, §1º, IX, mencionado anteriormente, verifico que se encontra devidamente preenchido.
No entanto, cediço é que os requisitos
citados
são cumulativos e, no caso,
noto
que o
contrato de locação
em apreço

está
garantido por fiança
, o que obsta a concessão da liminar
.

Muito embora não seja desconhecida a existência de precedentes em prol da possibilidade de concessão de tutela provisória de urgência nas ações de despejo, em situações não previstas no art. 59, §1º, da Lei nº 8.245/91,
é predominante nos tribunais pátrios a orientação de que a liminar somente pode ser concedida, sem a prévia oitiva da parte contrária,
nos casos expressamente previstos em tal dispositivo
,
o que não é o caso destes autos
. A conferir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO C/C EXECUÇÃO ALUGUÉIS ATRASADOS - LIMINAR - GARANTIA LOCATÍCIA - EXISTENTE - DESPEJO COMPULSÓRIO - IMPOSSIBILIDADE.

Ação cuja matéria é atinente à locação, submetida às regras insculpidas em lei especial, que prevê que a concessão liminar da ordem de despejo somente será dada se o contrato de locação estiver desprovido de qualquer das garantias previstas no diploma legal.

Presente no contrato de locação a garantia na modalidade fiança, o que impossibilita a concessão da liminar pretendida
. A constatação de que o garantidor do contrato não preenche qualquer dos requisitos para tal encargo, não é suficiente para deixar de aplicar a norma processual (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.21.142656-4/001, Relator: Des. Pedro Aleixo, 16ª Câmara Cível, J 15/12/2021, DJ 16/12/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS DA LOCAÇÃO - PEDIDO LIMINAR CONDICIONADO AOS REQUISITOS CUMULATIVOS DO ARTIGO 59, §1º, IX, DA LEI N. 8.245/91 - REQUISITOS NÃO ATENDIDOS - AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO - CONTRATO GARANTIDO POR FIANÇA.

Inviável a concessão do pedido liminar de despejo, nos termos do art. 59, §1º, IX, da Lei nº 8.245/91, quando ausente a prestação de caução e
provido o contrato locatício de garantia prevista no art. 37 do referido diploma legal
(TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.21.244158-8/001, Relator: Des. Habib Felippe Jabour, 18ª Câmara Cível, J 07/12/2021, DJ 07/12/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE DESPEJO LOCAÇÃO TUTELA DE URGÊNCIA PEDIDO DE DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL INDEFERIDO REQUISITOS AUSENTES CONTRATO GARANTIDO POR FIANÇA ARTIGOS 37, II E 59, §1º, IX, DA LEI N. 8.245/91 AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1)
Em se tratando de despejo fundado na falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação, a Lei nº 8.245/91 possui ressalva expressa em relação aos contratos providos de garantia, para que seja concedida liminar para desocupação do imóvel independentemente de prévia oitiva da parte contrária
. 2)
O contrato de locação que se pretende o despejo encontra-se garantido por fiador, daí porque acertado o Juízo de 1º grau ao indeferir o pedido de liminar, em virtude de seu confronto com o comando normativo aplicável à espécie
. 3) Agravo de instrumento conhecido e desprovido (TJES, Agravo de Instrumento n.º 035189003730, Relator Substituto: Victor Queiroz Schneider, Terceira Câmara Cível, J 02/07/2019, DJ 11/07/2019).

Em suma, nas ações de despejo fundadas na ausência de pagamento de alugueis e acessórios da locação no vencimento, a liminar objetivando a imediata desocupação do imóvel somente poderá ser concedida se não houver no contrato algumas das garantias previstas no art. 37, da Lei 8.245/1991.
Portanto, a
existência no contrato de uma das garantias previstas no art. 37 da Lei nº 8.245/1991, qual seja, a
fiança
, afasta a possibilidade de concessão de liminar de desocupação do imóvel
.

E, ainda que assim não fosse, esta Egrégia Segunda Câmara Cível possui entendimento no sentido de que “[...]
p
ara a concessão da ordem liminar de despejo é necessária a demonstração inequívoca dos requisitos prescritos pelo artigo 59, §1º, da Lei n° 8.245/1991
. [...]
[Assim],
a
caução equivalente a três meses de aluguel é condição legal para concessão de liminar em ação de despejo (art. 59, § 1º, da Lei do Inquilinato) e, estando o pedido de despejo liminar justificado no rol da lei especial, o seu deferimento haverá de obedecer aos requisitos ali inseridos, de sorte que a prestação de caução se revela impositiva
[...]” (TJES, Agravo de Instrumento n.º 048199000315, Relator: Carlos Simões Fonseca, Segunda Câmara Cível, J 05/10/2021, DJ 18/10/2021), sendo que na situação vertente o Shopping agravado não prestou a caução nos moldes legais, o que reforça o acolhimento da tese recursal.

Dada evidenciação concreta, pelas agravantes, do “fumus boni iuris” e do perigo da demora (consistente na desocupação do imóvel com a paralisação das atividades empresariais naquela loja), é caso de dar provimento ao recurso.

Diante do exposto, e por despiciendas outras considerações, com todas as vênias ao Eminente Relator, Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho,
inauguro divergência
para
CONHECER
do agravo de instrumento interposto por
UNIÃO DE LOJAS LEADER S.A. e LEADER.COM.BR S.A.
e
DAR-LHE PROVIMENTO
,
e
reformar a decisão impugnada
para
indeferir o pedido de concessão de tutela antecipada veiculado na origem que visava o despejo das agravantes.
Outrossim,
acaso prevaleça o meu entendimento,
determino
o
imediato
recolhimento de eventual mandado de despejo, acaso já expedido
.

É como voto.

DES.
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento nº
5002608-52.2021.8.08.0000

Recorrentes:
União de Lojas Leader S.A. e Leader.com.br S.A.

Recorrida:
Nova Cidade Shopping Centers S.A.

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

Consoante relatado,
UNIÃO DE LOJAS LEADER S.A. e LEADER.COM.BR S.A.
interpuseram
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo,
em face da
DECISÃO
(
ID
1276726
, págs. 0
1/03
)
proferida pelo
JUÍZO DA 9ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA-ES
, nos autos da
AÇÃO DE DESPEJO c/c COBRANÇA DE DÉBITOS (Processo nº
0008343-79.2021.8.08.0024)
, ajuizada por
NOVA CIDADE SHOPPING CENTERS S.A.
em desfavor das Recorrentes, Locatária e Fiadora, respectivamente, cujo
decisum
deferiu a antecipação dos efeitos da tutela, determinando a expedição de Mandado de Citação e Despejo para desocupação voluntária da Loja nº A12 do Shopping Vitória, localizado na Avenida Américo Buaiz, nº 200, Enseada do Suá, Vitória/ES, em 15 dias
, sob pena de desocupação compulsória.

Em suas razões,
asseveram as Recorrentes que, em 04.03.2020, a
LEADER
, em conjunto com as demais empresas que formam o grupo econômico, ajuizou pedido de Recuperação Judicial, autuado sob o nº 0047010-37.2020.8.19.0001, distribuído para a 3ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Rio de Janeiro, cujo processamento foi deferido em 05.03.2020.

Sustentam que, apesar do enorme estrangulamento financeiro que enfrentavam, não esperavam que, menos de 01 (um) mês após o processamento do seu pedido de Recuperação Judicial, uma nova crise devastadora abalaria ainda mais as suas finanças, com o advento da pandemia do vírus da Covid-19, e que, apesar disso, a
LEADER
manteve-se adimplente com os vencimentos dos aluguéis durante o ano de 2020.

Aduzem que o despejo da
LEADER
foi deferido pelo Juízo
a quo
, não obstante:
(I)
não tenha restado comprovada a incidência das hipóteses do artigo 300 do Código de Processo Civil,
(II)
não haverem sido alegadas as hipóteses do artigo 59, § 1º, da Lei do Inquilinato, e
(III)
sem que tenha sido exigida a prestação de caução de três aluguéis prevista no artigo 59, § 1º da Lei do Inquilinato ou do artigo 300, § 1º, do Código de Processo Civil.

Afirmam que
“(...) os argumentos de “morosidade” do Judiciário e de suposto inadimplemento das Agravantes quanto aos meses de aluguéis que estariam em aberto são absolutamente insuficientes face (i) ao enorme dano causado à
LEADER
, que, como já referido, encontra-se em regime de Recuperação Judicial e (ii) precisa do faturamento da loja em questão para ajudá-la a sobreviver e a manter minimamente o seu desempenho financeiro e os seus postos de trabalho”.

Acrescentam
que parte do crédito que a Recorrida está cobrando é crédito concursal, a ser recebido na forma do Plano de Recuperação Judicial. Isso porque, parte do crédito pleiteado seria referente a aluguel vencido em 02.03.2020, antes, portanto, da Recuperação Judicial da
LEADER
, levada a efeito em 05.03.2020.

Desta forma, requerem o
deferimento do efeito suspensivo ao Recurso, ao argumento de que o perigo de dano seria inegável, pois o Juízo
a quo
já teria ordenado o despejo da
LEADER
.

Com efeito, por ocasião da análise preliminar do Agravo de Instrumento, este Subscritor exarou Decisão
(ID 1303044)
, indeferindo a antecipação da tutela recursal requerida, nos seguintes termos:

“
DECIDO
.

A rigor, presentes os requisitos de admissibilidade, passo ao exame do pedido de efeito suspensivo recursal.

Destarte,
para a concessão da medida liminar pretendida pelo Recorrente faz-se necessária a presença simultânea do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, além da demonstração da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso I, c/c o parágrafo único do artigo 995, ambos do Código de Processo Civil,
verbis
:

“
Artigo 1.019
. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: (...)

I -
poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...)”

“
Artigo 995.
Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

Parágrafo único.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”

Desse modo, para a obtenção do resultado prático pretendido em sede recursal, compete ao Recorrente demonstrar a prova inequívoca do direito alegado (
fumus boni iuris)
e o fato de que a demora inerente à atividade processual colocará em risco o seu resultado prático (
periculum in mora
).

Com efeito,
na hipótese dos autos, dessume-se das peças que compõem este instrumento que as partes firmaram o Contrato de Locação para Uso Temporário de Área do Shopping Vitória nº 401 (Ids. 1276637, 1276638, 1276640, 1276642, 1276644 e 1276646), no âmbito do qual a Recorrida deu em locação, para fins não residenciais, a Loja A12, com 1.319,28m2 (mil, trezentos e dezenove metros e vinte e oito decímetros quadrados), situada no Shopping Vitória, localizado nesta Capital.

A locação foi, inicialmente, pactuada pelo prazo de 120 (cento e vinte) meses, com início em 11.08.2006 e término em 10.08.2016, sendo, posteriormente, prorrogada por mais 120 (cento e vinte) meses, com início em 11.08.2016 e término em 10.08.2026, conforme se depreende do Anexo V do indigitado Contrato Locatício (Id. 1276708, págs. 01/02).

Importa observar que a 1ª Recorrente, figurando como Locatária no ajuste, obrigou-se ao pagamento de aluguel mensal mínimo no valor de R$ 137.947,87 (cento e trinta e sete mil, novecentos e quarenta e sete reais e oitenta e sete centavos), além dos encargos condominiais incidentes sobre a área locada, havendo previsão de
garantia fidejussória
na avença, firmada pela 2ª Recorrente, consoante o disposto no Anexo VI - Aditivo ao Contrato de Locação de Loja de Uso Comercial (LUC) do Shopping Vitória nº 401, no bojo do qual ocorreu a expressa renúncia da Fiadora aos benefícios previstos nos artigos 827, 835 e 838 do Código Civil.

Diante do expendido, alegando inadimplência da Locatária, a Recorrida ingressou com a ação originária, objetivando o despejo da 1ª Recorrente e a cobrança dos supostos débitos em atraso, que, nos cálculos carreados à Petição Inicial (Id.
1276316
, pág. 02), totalizam o montante de R$ 955.971,49 (novecentos e cinquenta e cinco mil, novecentos e setenta e um reais e quarenta e nove centavos), tendo o douto Juízo Primevo deferido a antecipação da tutela para determinar o despejo da
UNIÃO DE LOJAS LEADER S/A.

Cum
pre registrar o teor da Decisão hostilizada, proferida pelo douto Juízo
a quo
(Id. nº
1276726
, págs. 0
1/03)
, com vistas a integrar o fundamento do presente
Decisum
:

“
Trata-se de
AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE DÉBITOS
ajuizada por
NOVA CIDADE SHOPPING CENTERS S/A
em face de
UNIÃO DE LOJAS LEADER S/A E LEADER.COM.BR S/A
, todos já devidamente qualificados na inicial.

Sustenta a parte autora, em síntese, que locou imóvel descrito na exordial (fl. 03), na qual a locação foi pactuada pelo prazo de 120 (cento e vinte) meses, com início em 11/08/2006 e término em 10/08/2016, nos termos do Anexo I do contrato de locação para uso temporário de aréa do Shopping Vitória nº 401 e respectivos anexos I, II, III e IV para fins não residenciais a loja nº A12. Posteriormente, foi pactuada a prorrogação de vigência da locação por mais 120 (cento e vinte) meses, com início em 11/08/2016 e término em 10/08/2026. o valor do aluguel mensal mínimo atualmente está em R$ 137.947,87 (cento e trinta e sete mil novecentos e quarenta e sete reais e oitenta e sete centavos). Além do aluguel, a locatária obrigou-se ao pagamento dos encargos condominiais incidentes sobre a área locada, conforme cláusula oitava do contrato de locação. No entanto, alega que as partes requeridas deixaram de cumprir com suas obrigações contratuais, notadamente: aluguel mensal mínimo, encargos condominiais comuns e específicos e fundo de promoção e honorários advocatícios, totalizando um monte de R$ 955,971,49 (novecentos e cinquenta e cinco mil, novecentos e setenta e um reais e quarenta e nove centavos de débitos em atraso.

Assim, requer liminarmente, com base no art. 300 do CPC, a antecipação da tutela de urgência de modo a decretar o despejo da locatária sem prestação de caução de 03 (três) alugueis, concedendo o prazo de 15 dias para a desocupação voluntária ou purgação da mora.

É o sucinto relatório.
Decido
.

A tutela de urgência, prevista no art. 300 do CPC é providência de exceção, subordinada a requisitos rigorosamente traçados pela legislação.

As tutelas de urgência, porque são medidas voltadas a eliminar ou minorar especificamente os males do tempo do processo, têm por fundamento uma situação de perigo. Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 positivou dois “perigos” que podem dar fundamento à concessão da tutela de urgência, sendo eles: o
perigo de dano
e o
risco ao resultado útil do processo
. Ambas as expressões, em verdade, representam igual fenômeno, qual seja, os males que o decurso do tempo pode trazer para o processo ou para direito nele postulado.

Além das situações que representam verdadeiro fundamento do pleito urgente, o Código de Processo Civil de 2015 também estabelece como requisito positivo para a concessão da tutela de urgência a
probabilidade do direito
, ou seja, a análise em sede de possibilidade de que o autor possui o direito que alega e que está sujeito à situação de perigo.

Com relação à aplicação da antecipação de tutela especificamente aos contratos de locação, tratando de despejo, já se decidiu:

AÇÃO DE DESPEJO. TUTELA ANTECIPADA. POSSIBILIDADE.
Cabível, nas ações de despejo, a antecipação de tutela, como o é em toda a ação de conhecimento, seja a ação declaratória, seja constitutiva (negativa ou positiva), condenatória, mandamental, se presentes os pressupostos legais. Recurso não conhecido
” (REsp 445863/Fonseca).

Do exposto, observa-se que o rol de hipóteses de despejo liminar, previsto no art. 59, § 1º da Lei 8.245/1991, não é taxativo, podendo o juiz valer-se do art. 300 do Código de Processo Civil para conceder a antecipação de tutela na referida ação.

Considerando se tratar de antecipação de tutela,
mister
se faz que estejam presentes os requisitos do art. 300 do CPC para o seu deferimento, quais sejam: o
perigo de dano
e o
risco ao resultado útil do processo
.

No que se refere à necessidade de caução prestada pelo locador para o deferimento da liminar, entendo pela desnecessidade, devendo-se observar, inclusive, a nova redação do art. 64 da Lei nº 8.245/91, que ressalva as hipóteses do art. 9º, isto é, dispensa a caução para a execução provisória de despejo em caso de ação fundada na falta de pagamento de aluguel e demais encargos. Nesse sentido, vejamos os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CASO CONCRETO. MATÉRIA DE FATO. DESNECESSIDADE DE CAUÇÃO EM SE TRATANDO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 12.112 /09 AO ART. 64 DA LEI DE LOCAÇÕES.
Agravo de instrumento provido. (Agravo de Instrumento Nº 70053126728, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vicente Barrôco de Vasconcellos, Julgado em 05/02/2013)

LOCAÇÃO DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO DESNECESSIDADE DE CAUÇÃO PARA INÍCIO DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA INTELIGÊNCIA DO ART. 64 DA LEI 8.245 /91 APLICAÇÃO IMEDIATA DA NORMA ADJETIVA INSERIDA PELA LEI 12 .112/09.
Com o advento da Lei 12.112 /09, foram dispensadas da caução do art. 64 da Lei de Locação as hipóteses das ações fundadas no art. 9º da lei de Locação, das quais faz parte o despejo por falta de pagamento
. A norma é de natureza processual e tem aplicação imediata independente da data que se iniciou a relação locatícia. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Devem ser mantidos os honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa de R$ 2.426,33. - Recurso não provido. (TJ-SP - APL: 00340400420098260451 SP 0034040-04.2009.8.26.0451, Relator: José Malerbi, Data de Julgamento: 12/08/2013, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2013).

Por tais razões,
DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
determinando a expedição de mandado de citação e despejo para desocupação voluntária em 15 dias, nos termos da Lei nº 8.245/91. Em não sendo desocupado a loja nº A12, localizada no Shopping Vitória, situado à Avenida Américo Buaiz, nº 200, Enseada do Suá Vitória -ES, proceda-se o Sr. Oficial de Justiça a desocupação compulsória.

Diligencie-se.

CUMPRA-SE ESTA DECISÃO SERVINDO DE MANDADO,
via de consequência,
DETERMINO
o seu encaminhamento a qualquer Oficial de Justiça deste Juízo, a quem couber por distribuição, o cumprimento das diligências na forma e prazo legais.”

Por pertinente, convém ressaltar que a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que
“(...) a ação de despejo movida pelo proprietário locador em face de sociedade empresária em recuperação judicial não se submete à competência do Juízo recuperacional. (...)”
(STJ, AgInt no CC 173.728/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020), tendo, portanto, o douto Juízo de Primeira Instância, prolator da retromencionada Decisão, competência para analisar o pedido de despejo ora combatido.

No que diz respeito à concessão da ordem liminar de despejo, verifica-se que o artigo 59, § 1º, da Lei Federal nº 8.245/1991, estabelece dois requisitos essenciais ao deferimento da medida, quando fundada, exclusivamente, na alegação de inadimplência de obrigações pecuniárias pelo Locatário, quais sejam:
(I)
que o

Contrato de Locação esteja desprovido das garantias previstas no artigo 37, da citada Lei, bem como, que
(II)
tenha sido prestada caução em valor equivalente a 03 (três) meses de aluguel,
verbo ad verbum:

“
Artigo 37.
No contrato de locação, pode o locador exigir do locatário as seguintes modalidades de garantia:

I -
caução;

II -
fiança;

III -
seguro de fiança locatícia.

IV -
cessão fiduciária de quotas de fundo de investimento.

Parágrafo único.
É vedada, sob pena de nulidade, mais de uma das modalidades de garantia num mesmo contrato de locação.”

“
Artigo 59.
Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.

§ 1º
Conceder
-
se
-
á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel,
nas ações que tiverem por fundamento exclusivo
: (...)

III
- o término do prazo da locação para temporada, tendo sido proposta a ação de despejo em até trinta dias após o vencimento do contrato; (...)

IX
–
a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo
”. (grifei)

Por outro lado, caso a pretensão liminar de despejo não se enquadre nos pressupostos exigidos na Lei do Inquilinato, por força do referido
artigo 59 (tutela de evidência), em rol não taxativo
, certo é que
a medida liminar de despejo, a rigor, poderá ser concedida c
om amparo na tutela de urgência prevista no artigo 300, do Código de Processo Civil de 2015
, nos termos da
jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Sodalício
,
in litteris:

“
Artigo 300
.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

§ 1º.
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.(...)

§ 3º.
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” (grifei)

“
EMENTA:
LOCAÇÃO. DESPEJO. CONCESSÃO DE LIMINAR. POSSIBILIDADE. ART. 59, § 1º, DA LEI N.º 8.245/94. ROL NÃO-EXAURIENTE. SUPERVENIÊNCIA DE ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. NORMA PROCESSUAL. INCIDÊNCIA IMEDIATA. DETERMINAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. APLICAÇÃO DO DIREITO À ESPÉCIE.
1.

O rol previsto no art. 59, § 1º, da Lei n.º 8.245/94, não é taxativo, podendo o magistrado acionar o disposto no art. 273 do CPC para a concessão da antecipação de tutela em ação de despejo, desde que preenchidos os requisitos para a medida
.
2.
Ainda que se verifique a evidência do direito do autor, para a concessão da tutela antecipada com base no inciso I do art. 273 do CPC não se dispensa a comprovação da urgência da medida, tudo devidamente fundamentado pela decisão concessiva, nos termos do § 1º do mencionado dispositivo. A ausência de fundamentação acerca de todas as exigências legais conduz à nulidade da decisão.
3.
Embora o acórdão recorrido careça de fundamentação adequada para a aplicação do art. 273, inciso I, do CPC, a Lei n.º 12.112/09 acrescentou ao art. 59, § 1º, da Lei do Inquilinato, a possibilidade de concessão de liminar em despejo por de 'falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação', desde que prestada caução no valor equivalente a três meses de aluguel. Assim, cuidando-se de norma processual, sua incidência é imediata, sendo de rigor a aplicação do direito à espécie, para determinar ao autor a prestação de caução - sob pena de a liminar perder operância.
4.
Recurso especial improvido.”
(
STJ
, REsp 1.207.161/AL, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,

julgado em 08/02/2011, DJe 18/02/2011)

“
EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE DESPEJO DEFERIMENTO LIMINAR CONTRATO COM GARANTIA AUSÊNCIA DE CAUÇÃO IRRELEVÂNCIA MEDIDA COM AMPARO NO ARTIGO 300 DO NCPC PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL RECURSO DESPROVIDO.
1 - Pode o magistrado aplicar o disposto no art. 300 do CPC para a concessão da antecipação de tutela em ação de despejo, como ocorreu no caso ora em discussão, sendo irrelevante a existência de garantia contratual ou ausência de caução.
2 - O inadimplemento comprova a verossimilhança das alegações do agravado, bem como o perigo da demora é verificado no fato de que os agravantes, mesmo após acionados, não cumpriram com a obrigação do pagamento dos aluguéis, confirmando assim a possibilidade de deferimento da liminar de despejo.
3 - E, em paralelo, continuam usufruindo da loja objeto do contrato sem qualquer contraprestação, cujas despesas gerais, por certo, acabam sendo suportadas pelos demais condôminos, além de obstar o seu uso pelo proprietário.

4 - Presentes os requisitos previstos no artigo 300 do NCPC, mostra-se de rigor o deferimento da medida. Precedentes de todas as Câmaras Cíveis deste Tribunal.
5 - Recurso desprovido.”

(
TJES
, Agravo de Instrumento n.º 024199007113, Relator: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, Julg. 29/07/2019, DJ 08/08/2019).

“
EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. LOCAÇÃO. FALTA DE PAGAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I.
No que diz respeito à concessão da ordem liminar de despejo, o artigo 59, § 1º, da Lei Federal nº 8.245/1991 estabelece dois requisitos essenciais ao deferimento da medida, quando fundada exclusivamente na alegação de inadimplência de obrigações pecuniárias pelo Locatário, quais sejam: (I) que o Contrato de Locação esteja desprovido das garantias previstas no artigo 37, da citada Lei, bem como, que II) tenha sido prestada caução em valor equivalente a 03 (três) meses de aluguel.
II.

Caso a pretensão liminar de despejo não se enquadre nos pressupostos exigidos na Lei do Inquilinato, por força do referido artigo 59 (rol não taxativo), certo é que a medida liminar de despejo, a rigor, poderá ser concedida com amparo na tutela de urgência prevista no artigo 300, do Código de Processo Civil de 2015.
III.

In casu, além da previsão expressa quanto à oferta de garantia para a formalização do contrato objeto da lide, subsistem dois fundamentos principais à postulação do despejo liminar (ausência de pagamento dos aluguéis e acessórios e o encerramento do prazo da vigência contrat
ual), afastando, portanto, a aplicação da Legislação Especial, à espécie, incidindo, por outro lado, o disposto no artigo 300, do Código de Processo Civil de 2015.
IV.

Na hipótese sob exame, à luz dos requisitos previstos na Lei Processual Civil, nota-se a existência incontroversa de débitos decorrentes do Contrato de Locação firmado com o Recorrente, bem como, a permanência das Recorridas (Locatárias) no respectivo imóvel, consoante noticiado em Petição de fls. 275/276, a despeito do efetivo término do prazo de vigência contratual, ultimado em 20.12.2017, sem acordo de prorrogação tácita entre as partes.
V.
Recurso conhecido e provido.”
(
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 035189000967, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/11/2018, Data da Publicação no Diário: 06/12/2018)

Obtempere-se, por fim, que, conforme proclama a jurisprudência desta Corte de Justiça,
ao juiz é possível aplicar a norma insculpida no artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da antecipação de tutela em ação de despejo, a exemplo do que ocorreu na hipótese em tela, sendo irrelevante a existência de garantia contratual ou a caução de 3 (três) meses de aluguel a que se refere o artigo 59, § 1º, inciso IX, da Lei nº 8.245/1991, para o deferimento de pleito liminar de despejo, quando evidenciada a insuficiência de recursos financeiros da parte autora ou quando o período de atraso ultrapassa, em muito, o valor equivalente a 03 (três) meses de aluguel – sendo de notar na espécie que a dívida locatícia corresponde a quase 07 (sete) vezes o valor do aluguel mensal mínimo fixado no contrato. Ilustrando:

“
EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. CAUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1)
Segundo dispõe o art. 59, § 1º, inciso IX, da Lei nº 8.245/1991, que disciplina as locações dos imóveis urbanos, será concedida liminar para desocupação, inaudita altera pars , desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação.
2)
Portanto, a concessão do despejo liminar com fundamento no supracitado dispositivo tem como pressupostos: (i) ação com fundamento na falta de pagamento de aluguel; (ii) contrato destituído das garantias previstas no art. 37 da Lei de Inquilinato (caução, fiança, seguro de fiança locatícia e cessão fiduciária de quotas de fundo de investimento); e (iii) prestação de caução correspondente a 03 (três) meses de aluguel.
3)

Contudo, mitigando a regra contida no art. 59, da Lei n.º 8.245/1991, a teor da jurisprudência deste Egrégio Tribunal, mesmo quando presente algum óbice previsto na Lei do Inquilinato, ainda seria possível a concessão do despejo com base nos requisitos da tutela antecipada de urgência, previstos no art. 300, do CPC/15.
4)

Assim, especificamente no tocante ao art. 59, § 1º, IX, da Lei nº 8.245/1991, é desnecessária a caução de 03 (três) meses de aluguel para o deferimento de pleito liminar de despejo quando evidenciada a insuficiência de recursos financeiros da parte autora ou quando o período de atraso ultrapassa, em muito, o valor equivalente a 03 (três) meses de aluguel. Precedentes do TJES.
5)
É preciso levar em consideração que a caução é uma exigência relacionada ao perigo da demora inverso, a fim de assegurar o ressarcimento de prejuízos que o locatário sofra com uma possível revogação da liminar.
6)
Contudo, em que pese a medida liminar concedida pelo juízo a quo , no tocante ao crédito do agravado, conforme já consignado na decisão que deferiu a liminar recursal, entendo haver razão a agravante no sentido de não constar de modo verossímil os valores devidos.
7)
Recurso conhecido e provido, com a reforma da decisão objurgada.”
(
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 035199001260, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/11/2019, Data da Publicação no Diário: 14/11/2019)

“
EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO. FALTA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL E ACESSÓRIOS DA LOCAÇÃO. LIMINAR. AUSÊNCIA DE CAUÇÃO. POSSIBILIDADE.

1.
Prevê o inciso IX do § 1º do artigo 59 da Lei n. 8.245 de 18 de outubro de 1991 que conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte
contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo.
2.

A jurisprudência pátria considera desnecessária a caução de 3 (três) meses de
aluguel a que se refere o art. 59, § 1º, IX, da Lei n. 8.245/1991 para o deferimento de pleito liminar de despejo quando evidenciada a insuficiência de recursos financeiros da parte autora ou quando o período de atraso ultrapassa, em muito, o valor equivalente a 03 (três) meses de aluguel.
3.

Caso a pretensão liminar de despejo não se enquadre nos pressupostos exigidos na
Lei do Inquilinato, por força do referido artigo 59 (rol não taxativo), certo é que
a medida liminar de despejo, a rigor, poderá ser concedida com amparo na
tutela de urgência prevista no artigo 300, do Código de Processo Civil de 2015
ou seja, além da previsão expressa quanto à oferta de garantia para a formalização do contrato objeto da lide, subsistem dois fundamentos principais à postulação
do despejo liminar (ausência de pagamento dos aluguéis e acessórios e o encerramento do prazo da vigência contratual), afastando, portanto, a aplicação da Legislação Especial, à espécie, incidindo, por outro lado, o disposto no artigo 300, do Código de Processo Civil de 2015 [...].
4.
Recurso desprovido.”
(
TJES
, Agravo de Instrumento n.º 024189009103, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, J 14/05/2019, DJ 24/05/2019).

Em sendo assim,
em juízo sumário de cognição, notadamente diante da postura adotada pelas Recorrentes, inadimplentes há vários meses, inexistindo nos autos elementos que evidenciem o ânimo de pagamento dos aluguéis vencidos e vincendos,
não
vislumbro presentes os requisitos autorizadores –
periculum in mora
e
fumus boni iuris
– à concessão do efeito suspensivo ao Recurso.

Isto posto,

INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo
,
conforme fundamentação retroaduzida.

Intimem-se
as Recorrentes.

Intime-se
a Recorrida
para formalizar Contraminuta ao Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Notifique-se
o douto Magistrado
a quo
para ciência desta Decisão.

Após, ultimadas as medidas de estilo,
retornem os autos conclusos
, para continuidade de julgamento do feito.

Vitória-ES, 15 de junho de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR
"

Com efeito, o entendimento engendrado na Decisão supramencionada, não carece de qualquer alteração, devendo ser mantido em todos os seus termos.

Em análise aos autos, verifica-se que a Recorrida ajuizou a Ação Originária objetivando o despejo da Primeira Recorrente, da loja em que a mesma estava ocupando como Locatária, bem como pleiteando a cobrança dos alugueis não pagos, e
que, nos cálculos apresentados pela Autora junto à Petição Inicial (ID
1276316
, pág. 02), totalizavam o montante de R$ 955.971,49 (novecentos e cinquenta e cinco mil, novecentos e setenta e um reais e quarenta e nove centavos).

Nesta seara, o Magistrado de Piso proferiu Decisão no sentido de deferir o pleito liminar,
determinando a expedição de Mandado de Citação e Despejo para desocupação voluntária da Loja nº A12 do Shopping Vitória, localizado na Avenida Américo Buaiz, nº 200, Enseada do Suá, Vitória/ES, em 15 dias
, sob pena de desocupação compulsória,
o que ensejou a interposição do presente Agravo de Instrumento.

Como cediço,
o artigo 59, § 1º, da Lei Federal nº 8.245/1991, estabelece dois requisitos essenciais ao deferimento da ordem liminar de despejo, quando fundada, exclusivamente, na alegação de inadimplência de obrigações pecuniárias pelo Locatário, quais sejam:
(I)
que o

Contrato de Locação esteja desprovido das garantias previstas no artigo 37, da citada Lei, bem como, que
(II)
tenha sido prestada caução em valor equivalente a 03 (três) meses de aluguel.

Sucede, contudo,
caso a pretensão liminar de despejo não se enquadre nos pressupostos exigidos na Lei do Inquilinato acima mencionada, a medida liminar de despejo ainda poderá vir a ser concedida, c
om amparo na tutela de urgência prevista no próprio Código de Processo Civil.

Neste sentido, perfilha a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Sodalício,
in verbis:

“
EMENTA:
LOCAÇÃO. DESPEJO. CONCESSÃO DE LIMINAR. POSSIBILIDADE. ART. 59, § 1º, DA LEI N.º 8.245/94. ROL NÃO-EXAURIENTE. SUPERVENIÊNCIA DE ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. NORMA PROCESSUAL. INCIDÊNCIA IMEDIATA. DETERMINAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. APLICAÇÃO DO DIREITO À ESPÉCIE.

1.

O rol previsto no art. 59, § 1º, da Lei n.º 8.245/94, não é taxativo, podendo o magistrado acionar o disposto no art. 273 do CPC para a concessão da antecipação de tutela em ação de despejo, desde que preenchidos os requisitos para a medida
. (...)” (
STJ
, REsp 1.207.161/AL, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/02/2011, DJe 18/02/2011)

“
EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE DESPEJO DEFERIMENTO LIMINAR CONTRATO COM GARANTIA AUSÊNCIA DE CAUÇÃO IRRELEVÂNCIA MEDIDA COM AMPARO NO ARTIGO 300 DO NCPC PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL RECURSO DESPROVIDO.

1 - Pode o magistrado aplicar o disposto no art. 300 do CPC para a concessão da antecipação de tutela em ação de despejo, como ocorreu no caso ora em discussão, sendo irrelevante a existência de garantia contratual ou ausência de caução.

2 - O inadimplemento comprova a verossimilhança das alegações do agravado, bem como o perigo da demora é verificado no fato de que os agravantes, mesmo após acionados, não cumpriram com a obrigação do pagamento dos aluguéis, confirmando assim a possibilidade de deferimento da liminar de despejo.

3 - E, em paralelo, continuam usufruindo da loja objeto do contrato sem qualquer contraprestação, cujas despesas gerais, por certo, acabam sendo suportadas pelos demais condôminos, além de obstar o seu uso pelo proprietário.

4 - Presentes os requisitos previstos no artigo 300 do NCPC, mostra-se de rigor o deferimento da medida. Precedentes de todas as Câmaras Cíveis deste Tribunal.

5 - Recurso desprovido.”

(
TJES
, Agravo de Instrumento n.º 024199007113, Relator: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, Julg. 29/07/2019, DJ 08/08/2019)

“
EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. LOCAÇÃO. FALTA DE PAGAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...)
II.

Caso a pretensão liminar de despejo não se enquadre nos pressupostos exigidos na Lei do Inquilinato, por força do referido artigo 59 (rol não taxativo), certo é que a medida liminar de despejo, a rigor, poderá ser concedida com amparo na tutela de urgência prevista no artigo 300, do Código de Processo Civil de 2015.

(...)” (
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 035189000967, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/11/2018, Data da Publicação no Diário: 06/12/2018)

Assim, não merece reforma a Decisão combatida, que aplicou a norma insculpida no artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da antecipação de tutela em ação de despejo.

Destaca-se, ainda,
ser
irrelevante a existência de garantia contratual ou a caução de 3 (três) meses de aluguel a que se refere o artigo 59, § 1º, inciso IX, da Lei nº 8.245/1991, para o deferimento de pleito liminar de despejo, tendo em vista que dívida locatícia,
in casu,
corresponde a quase 07 (sete) vezes o valor do aluguel mensal mínimo fixado no contrato
.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, CONHEÇO do Recurso de Agravo de Instrumento de NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a Decisão combatida.

É como Voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTOS. AÇÃO DE DESPEJO.
DEFERIMENTO DA ORDEM LIMINAR DE DESPEJO. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI DE INQUILINATO. POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO COM BASE NA TUTELA DE URGÊNCIA PREVISTA NO CÓDIGO DE PROCESSO. IRRELEVÂNCIA DA EXISTÊNCIA DE CAUÇÃO DE 3 (TRÊS) MESES DE ALUGUEL. DIVIDA LOCATÍCIA CORRESPONDENTE A QUASE 07 (SETE) VEZES DO VALOR DO ALUGUEL MENSAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
A Ação Originária versa sobre pedido de despejo da Primeira Recorrente, da loja em que a mesma estava ocupando como Locatária, bem como de cobrança dos alugueis atrasados não pagos, sendo deferido pelo Magistrado de Piso o pleito liminar, para
a expedição de mandado despejo.

II.
O
artigo 59, § 1º, da Lei Federal nº 8.245/1991, estabelece dois requisitos essenciais ao deferimento da ordem liminar de despejo, quando fundada, exclusivamente, na alegação de inadimplência de obrigações pecuniárias pelo Locatário, quais sejam:
(I)
que o

Contrato de Locação esteja desprovido das garantias previstas no artigo 37, da citada Lei, bem como, que
(II)
tenha sido prestada caução em valor equivalente a 03 (três) meses de aluguel.

III.
Caso a pretensão liminar de despejo não se enquadre nos pressupostos exigidos na Lei do Inquilinato acima mencionada, a medida liminar de despejo ainda poderá ser concedida, c
om amparo na tutela de urgência prevista no próprio Código de Processo Civil, em seu artigo 300. Precedentes.

IV.
In casu,
afigura-se irrelevante a existência de garantia contratual ou a caução de 3 (três) meses de aluguel a que se refere o artigo 59, § 1º, inciso IX, da Lei nº 8.245/1991, para o deferimento de pleito liminar de despejo, tendo em vista que a dívida locatícia da primeira Recorrente corresponde a quase 07 (sete) vezes o valor do aluguel mensal mínimo fixado no contrato.

V.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por maioria de votos, conhecer do presente Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.